Tribunal: TJDFT
Processo: 0748595-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748595-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MEDIBRAS MEDICAMENTOS BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: ELISMAR DOS SANTOS BERTOLDO D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado na petição de id 26110293, para que haja a citação da empresa Distribuidora de Embalagens Ultravale para responder ao presente agravo de instrumento, porquanto a aludida empresa ainda não foi citada na ação principal e, portanto, ainda não integra a relação processual originária. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator